Tribunal: TJDFT
Processo: 0041010-42.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0041010-42.2016.8.07.0018 RECORRENTE: INTENSICARE GESTÃO EM SAÚDE LTDA RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS E DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. GESTÃO DE UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS. RESSARCIMENTO DE VALORES CORRESPONDENTES A LEITOS NÃO DISPONIBILIZADOS. CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS APÓS O TÉRMINO DO CONTRATO. DECISÃO JUDICIAL. DIREITO À INTEGRALIDADE DA CONTRAPRESTAÇÃO. I. Empresa contratada pelo Distrito Federal para o fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários à operação de Unidades de Terapia Intensiva – UTIs deve ressarcir valores correspondentes aos leitos que não foram disponibilizados durante a gestão hospitalar. II. A empresa que, depois de expirado o vínculo contratual com o Distrito Federal, continua prestando os serviços por força de decisão judicial, tem direito subjetivo à integralidade da contraprestação convencionada. III. Apelação parcialmente provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, ambos da Lei Adjetiva Civil, sustentando que os serviços prestados pela insurgente consistiram apenas em fornecimento de mão de obra e eventuais equipamentos necessários para a gestão técnica dos serviços, não incluindo disponibilidade e/ou manutenção de leito de UTI (unidade de terapia intensiva). Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado LUIZ ANTÔNIO BELTRÃO, OAB/DF 19.773 (ID 48991757). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.252.418/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 141 e 492, ambos da Lei Adjetiva Civil, porque rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado LUIZ ANTÔNIO BELTRÃO, OAB/DF 19.773 (ID 48991757). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020